Tribunal: TJBA
Processo: 8013197-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013197-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA PRADO RAMIRO MUNIZ BARRETO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO CAUTELAR INTEGRAL DECORRENTE DE CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÃO PIX. ART. 39-B DA RESOLUÇÃO BCB Nº 1/2020. RESTRIÇÃO LIMITADA AOS RECURSOS DA TRANSAÇÃO SUSPEITA. BLOQUEIO DE TODO O SALDO BANCÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL AO FORNECEDOR. VALOR APENAS TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL E POSTERIORMENTE LIBERADO.. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES DEVIDAS. QUANTUM A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra instituição financeira, em razão do bloqueio integral de sua conta corrente, com saldo de R$ 2.982,58, motivado por contestação de transferência Pix no valor de R$ 100,00 realizada por terceiro, com pedido de indenização por danos morais, repetição em dobro do valor bloqueado e reconhecimento da multa por descumprimento de decisão liminar que determinou o desbloqueio da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à apelante; (ii) estabelecer se o bloqueio integral da conta corrente, diante da contestação de uma transação Pix de R$ 100,00, observa os limites da regulamentação do Banco Central; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (iv) definir se é cabível a repetição em dobro do valor bloqueado; e (v) estabelecer se são devidas as astreintes pelo descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica gera presunção relativa de insuficiência financeira, cabendo ao impugnante produzir prova idônea em sentido contrário, ônus do qual o banco não se desincumbe ao apresentar apenas alegações genéricas.

A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do banco por defeitos na prestação do serviço e inversão do ônus da prova quanto à regularidade da conduta.

O art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020 autoriza o bloqueio cautelar dos recursos oriundos de transação Pix específica sob suspeita de fraude, e não o bloqueio da totalidade dos valores disponíveis na conta do consumidor.

O bloqueio integral de saldo de R$ 2.982,58, motivado por contestação de Pix de R$ 100,00, sem prova de fraude praticada pela apelante, extrapola a norma regulatória invocada e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A privação do acesso à integralidade do saldo bancário por período superior a um ano, associada à frustração das tentativas administrativas de solução e ao descumprimento de ordem judicial de desbloqueio, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, compensando a lesada e desestimulando a repetição da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida e efetiva transferência patrimonial do consumidor ao fornecedor, o que não ocorre quando o valor permanece depositado na conta da consumidora, embora temporariamente indisponível.

As astreintes são devidas quando a instituição financeira, embora intimada da decisão liminar que determina o desbloqueio da conta, mantém a restrição injustificadamente, devendo o valor ser apurado em liquidação, observado o limite fixado na tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio cautelar previsto no art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020 deve recair apenas sobre os recursos oriundos da transação Pix específica sob suspeita, e não sobre a totalidade do saldo da conta do consumidor. 2. A instituição financeira responde objetivamente por dano moral quando bloqueia integralmente conta corrente sem justificativa idônea e priva o consumidor do acesso a seus recursos por período prolongado. 3. A repetição do indébito em dobro não se aplica ao valor apenas bloqueado e posteriormente liberado, sem cobrança indevida nem transferência patrimonial definitiva ao fornecedor. 4. As astreintes são devidas quando a instituição financeira descumpre injustificadamente decisão liminar de desbloqueio de conta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; Resolução BCB nº 1/2020, art. 39-B; Resolução BCB nº 147/2021; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJSC, Apelação nº 5015558-47.2022.8.24.0054, Rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 02.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1004943-32.2020.8.26.0361, Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2020.